Tribunal: TJBA
Processo: 8118769-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APC n. 8118769-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTES: CAOA CHERRY AUTOMÓVEIS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS (OAB:SP188868-B), TATYANA BOTELHO ANDRE (OAB:SP170219-A), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB:SP163613-A), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB:RJ66862-A) EMBARGADO: MARINA VON FLACH CORREIA Advogado(s): VANESSA CALVAO TRINDADE (OAB:BA61319-A), FLAVIA ANDREA DE CASTRO ROCHA (OAB:BA28248-A), NAGILA FARIAS DE GOES CARDOSO E SILVA (OAB:BA35613-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão que, ao negar provimento às apelações interpostas por CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, manteve sentença determinando a restituição integral do valor pago por veículo viciado, com fundamento no art. 18, §1º, II, e §3º do CDC. As embargantes alegam omissão quanto ao valor da restituição, sustentando que deveria corresponder ao valor da tabela FIPE e não ao valor pago, além de omissão quanto às condições de devolução do veículo. A embargada requereu aplicação de multa por embargos protelatórios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a averiguar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, ao manter a restituição integral do preço do veículo, em detrimento da Tabela FIPE, bem como ao deixar de explicitar a devolução do bem livre de ônus. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e expressa sobre a correção da determinação de restituição do valor pago, afastando a tese de utilização do valor da tabela FIPE, com fundamento no art. 18, §1º, II, e §3º do CDC, considerando que os vícios comprometeram a qualidade e o valor do veículo. 4. A sentença mantida pelo acórdão já dispôs expressamente sobre a devolução do veículo livre de multas, impostos, despesas e gravames, razão pela qual inexiste omissão sobre o tema, que sequer foi objeto do recurso de apelação da concessionária. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas quando o julgado apresenta fundamentação clara e suficiente. O magistrado não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão. 6. A imputação de má-fé não se sustenta diante da ausência de prova concreta. O pleito aclaratório, embora inapto a modificar o julgado, constitui primeira reação ao acórdão e não se mostra temerário, afastando a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, §2º; CDC, art. 18, §1º, II e §3º.ação conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n. 8118769-75.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes CAOA CHERRY AUTOMÓVEIS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e, como embargada, MARINA VON FLACH CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8